Tribunal: TJBA
Processo: 0541338-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541338-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DE SANT ANNA e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, JAMIL CABUS NETO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS, UILTON LOPES MADEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, UILTON LOPES MADEIRA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, JAMIL CABUS NETO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE RÉ. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA PARTE RÉ. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA FUNDADA NOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N.º 966/47. GRUPO PRÉ-67. EXTINÇÃO DO REGIME JURÍDICO COM A CRIAÇÃO DA PREVI EM 1967. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE DIREITO. DIMINUIÇÃO ORIUNDA DE ATO EMANADO. PRETENSÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NO EXTINTO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIDA. ULTRAPASSADO O PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO ADESIVA. PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

1. Não há ausência de dialeticidade quando a apelação enfrenta os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma imperfeita.

2. A pretensão deduzida não versa sobre diferenças mensais de benefício em manutenção (trato sucessivo), restando afastada a incidência da Súmula 85 do STJ, mas sobre a reimplantação de um regime jurídico, com base nos requisitos previstos na Portaria n.º 966/47, extinto com a transferência do fundo para PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), em 15/04/1967.

3. A alegada supressão de direito, decorrente do ato emanado, restou alcançada pelo prazo prescricional vintenário, nos termos do art. 177, do Código Civil de 1916, vigente à época, impondo-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, considerando que a ação foi ajuizada em 2018.

4. Considerando que a tese da ocorrência da prescrição do fundo do direito já foi acolhida, na apreciação da apelação principal, resta prejudicada a análise da apelação adesiva, por perda superveniente do interesse recursal.

Apela da parte Autora a que se
nega provimento
.

Apelação
Adesiva da parte
Ré

prejudicada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação e Apelação Adesiva n. 0541338-49.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelantes e apelados
MARIA HILDA SANTANA, RAIMUNDO GREGÓRIO CARDOSO VIANA
LUIZ ALBERTO DE SANT’ANA,
RUBEM FERREIRA SANTOS, ROBERTO AMARAL THOMAZ
e
BANCO DO BRASIL S/A

.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).